Tribunal: TJSP
Processo: 0016416-29.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: – Hipóteses, porém, não verificadas no caso concreto – NEGADO PROVIMENTO.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0016416-29.2019.8.26.0050; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RESE – Decisão que não admitiu o recurso de apelação manejado para objurgar a decisão que julgou improcedente exceção de litispendência – Decisão monocrática acertada, à luz da norma processual penal em vigor – Decisão que rejeita a exceção que não tem força de definitiva (terminativa ou não, ou seja, quanto à relação processual ou à etapa procedimental) – Convolação do recurso como habeas

Ementa:

RESE – Decisão que não admitiu o recurso de apelação manejado para objurgar a decisão que julgou improcedente exceção de litispendência – Decisão monocrática acertada, à luz da norma processual penal em vigor – Decisão que rejeita a exceção que não tem força de definitiva (terminativa ou não, ou seja, quanto à relação processual ou à etapa procedimental) – Convolação do recurso como habeas corpus – Inadmissibilidade, dada a natureza da ação constitucional, o que não impede o exame eventual ilegalidade ou abuso de poder que possa configurar constrangimento ilegal e, assim, reclamar a atuação de ofício do órgão julgador – Hipóteses, porém, não verificadas no caso concreto – NEGADO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000034256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MARCO AURELIO GARCIA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050
Recorrente: MARCO AURELIO GARCIA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: RONILSON BEZERRA RODRIGUES, AYLTON CARDOSO e
Cassiana Manhaes Alves
Comarca: São Paulo
Voto no 39.873
RESE Decisão que não admitiu o recurso de apelação
manejado para objurgar a decisão que julgou improcedente
exceção de litispendência Decisão monocrática acertada,
à luz da norma processual penal em vigor Decisão que
rejeita a exceção que não tem força de definitiva
(terminativa ou não, ou seja, quanto à relação processual ou
à etapa procedimental)
Convolação do recurso como
habeas corpus Inadmissibilidade, dada a natureza da ação
constitucional, o que não impede o exame eventual
ilegalidade ou abuso de poder que possa configurar
constrangimento ilegal e, assim, reclamar a atuação de
ofício do órgão julgador
Hipóteses, porém, não
verificadas no caso concreto NEGADO PROVIMENTO.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCO AURELIO GARCIA, com arrimo no artigo 581, inciso XV,
do Código de Processo Penal, contra a r. decisão que negou seguimento
à apelação interposta contra r. decisão que julgou improcedente a
exceção de litispendência.
Em razões recursais, pugna pelo seguimento do apelo
interposto na origem e, subsidiariamente, caso mantida a r. decisão
objurgada, seja o apelo convolado em habeas corpus, com a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050 -Voto no
3
da ordem a fim de determinar a extinção da ação penal, sem resolução
do mérito, ante a presença de referido pressuposto processual negativo
(fls. 155/173)
O recurso foi contra-arrazoado (fls. 187/193).
A r. decisão restou mantida (fls. 195/197).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu douto parecer,
manifestou-se pelo não provimento (fls. 206/211).
É O RELATÓRIO.
O recorrente foi denunciado e está sendo processado
junto a 8a Vara Criminal da Comarca da Capital, pela suposta prática do
crime previsto no artigo 1o, Inciso V, c.c. § 4o, da Lei 9.613/98
(“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores), porquanto, na
condição de proprietário da empresa “Terra Nova”, teria anuído com a
venda simulada de bem imóvel, obtido de forma ilícita por integrante da
“Máfia do ISS”, deflagrada pela Operação “Necator”, ciente de que não
ocorreria a transferência do patrimônio para a sua empresa.
Em apertada síntese, aduz que está sendo processado por
fato estritamente vinculado à Ação Penal no 0032270-05.2015, na qual
figurou como parte e que tramitou perante a 25a Vara Criminal da
Comarca da Capital atualmente, em grau recursal , e que, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050 -Voto no
4
não poderia responder novamente em razão da manifesta identidade
jurídica entre as ações penais.
Contudo, o MM. Juízo a quo, considerando que a ação
ajuizada diz respeito a fatos distintos descritos naquela ação, julgou
improcedente a exceção de litispendência, decisão contra a qual se
insurgiu o recorrente, manejando recurso de apelação, nos termos do
artigo 593, II, do Código de Processo Penal.
O apelo, porém, não foi admitido na origem por falta de
previsão legal, uma vez que a decisão que não acolhe a exceção de
litispendência é irrecorrível. Contra esta decisão foram opostos
embargos declaratórios que, também, foram rejeitados.
A r. decisão é incensurável, não obstante os argumentos
trazidos pela combativa Defesa.
Com efeito, a decisão que julga improcedente a exceção
de litispendência não insere no conceito daquelas com força de
definitiva, ou seja, que encerram a relação processual ou uma etapa do
procedimento, diferentemente da decisão que acolhe a exceção, que está
sujeita a impugnação por meio de recurso em sentido estrito, nos termos
do artigo 581, III, do Código de Processo Penal.
É firme o posicionamento da doutrina nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Nas hipóteses de serem julgadas improcedentes as exceções, a parte que se
sentir prejudicada poderá utilizar o habeas corpus, se for o caso e no interesse
da defesa, ou então ratificar a matéria em alegações finais ou em eventual
recurso de apelação, como preliminar do exame do mérito da causa (EUGÊNIO
PACHELLI, DOUGLAS FISCHER - Comentários ao Código de Processo
Penal e sua jurisprudência 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p.
1169).
Cabe ainda o recurso da decisão que 'julgar procedentes as exceções, salvo as
de suspeição' (III). Refere-se a lei às exceções de incompetência de juízo,
litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, conforme o art. 95.
Diante do claro dispositivo, são irrecorríveis decisões que rejeitam tais
exceções. Resta à parte, assim, arguir a matéria como preliminar de apelação,
ou, ainda, por via do habeas corpus (JÚLIO FABBRINI MIRABETE - Código
de Processo Penal Interpretado - Atlas: 2003, p. 1444). (grifei).
A decisão do juiz que julgar procedente a exceção de coisa julgada,
litispendência ou ilegitimidade de parte é terminativa, sem julgamento do
mérito... Rejeitando a exceção relativa a qualquer dessas matérias, não há
recurso cabível, podendo a parte prejudicada valer-se de habeas corpus, em
caso de flagrante ilegalidade, ou aguardar futura e eventual apelação, para
reiterar a impugnação” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI - Código de
Processo Penal Comentado, 10. ed., RT: 2011, p. 1006).
Por outro lado, é remansosa a jurisprudência sobre a
questão:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA.
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
REJEIÇÃO.
HABEAS
CORPUS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050 -Voto no
6
CONSIDERADO PREJUDICADO. INCORREÇÃO. 1. A exceção de
litispendência julgada improcedente não comporta recurso, admitindo-se
para correção de ilegalidades a excepcional via do habeas corpus. 2. Não
analisada pelo Tribunal de origem a existência de litispendência, inviável sua
apreciação por essa Corte, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso em
habeas corpus improvido, mas concedida a ordem de ofício para determinar
ao Tribunal de Justiça de Pernambuco que julgue o mérito do habeas corpus
lá impetrado (STJ - RHC: 60396 PE 2015/0134500-8, Relator: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 26/10/2015) (grifei)
APELAÇÃO
CRIMINAL.
EXCEÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA.
IRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
O
entendimento dominante é de irrecorribilidade da decisão que indefere a
exceção de litispendência, não havendo recurso previsto em lei para a
hipótese. Apelação não conhecida (TJ-GO - APR: 02825766120168090040,
Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 20/09/2018, 1A
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2607 de 11/10/2018)
No mesmo sentido, esta Corte também já se pronunciou a respeito
no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 0005928-81.2014.8.26.0505 (12a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. VICO MAÑAS, j. 30.09.2015, V.U. ).
Aliás, neste v. acórdão, a Turma Julgadora asseverou que não seria
possível o recebimento da inconformidade como “habeas corpus”, ante o princípio
da fungibilidade, uma vez que este só tem incidência no tocante a recursos
propriamente, trazendo a colação o seguinte julgado:
O habeas corpus e a revisão criminal, embora inseridos pelo legislador no
capítulo dos recursos e até considerados, por alguns, como recursos
excepcionais ou mistos, são verdadeiras ações penais; o primeiro, de caráter
popular constitucional e, a segunda, desconstitutiva negativa da res judicata,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050 -Voto no
7
não se aplicando a eles, com efeito, a doutrina, os princípios e a teoria geral dos
recursos, dentre os quais o princípio da fungibilidade" (RJDTACRIM 32/487).
Nessa linha, refuta-se o pedido de convolação do presente
recurso em habeas corpus, como propugnado pela Defesa em caráter
subsidiário; remanescendo, porém, como derradeira possibilidade e
dentro do espectro do remédio heroico, o exame de eventual ilegalidade
ou abuso de poder a justificar a medida de urgência ex officio.
Pois bem, como é cediço, litispendência pressupõe dupla
imputação pelo mesmo fato ao mesmo acusado.
Na espécie, é possível extrair, em uma análise
perfunctória, somente pela leitura dos fatos históricos descritos nas
iniciais das ações penais reportadas pela Defesa,
que
o
recorrente
responde por condutas manifestamente distintas, tanto no que concerne
ao tempo como em relação ao objeto.
Embora semelhantes, notadamente porque decorreram de
crimes praticados pela mesma “Máfia dos Fiscais” e, também, por haver
identidade quanto ao mecanismo de branqueamento de capitais, é
evidente que não se confundem, como bem apontado na r. decisão
monocrática.
Vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050 -Voto no
8
Como mencionado em contrarrazões, na ação penal de n°
0032270-05.2015.8.26.0050, o recorrente foi responsabilizado por
ocultar a propriedade do apartamento situado no Condomínio Bela
Cintra, situado na Rua Bela Cintra, n° 201, nesta Capital, adquirido com
valores ilícitos provenientes de crimes praticados contra a
Administração Pública, sendo certo que estes fatos ocorreram em junho
de
2010;
enquanto
que
na
ação
penal
de
n°
0005503-85.2019.8.26.0050, em relação a qual o recorrente busca a
extinção, o fato histórico descrito na inicial reporta a ocultação de
propriedade do imóvel situado no Residencial Jardins da Grécia, Santos-
SP, que pertencia, de fato, ao corréu RONILSON BEZERRA, e que foi
adquirido com valores ilícitos oriundos de práticas de crimes contra a
Administração Pública. Estes fatos ocorreram em novembro de 2011, e
a ocultação ocorreu por meio de transferência simulada à empresa
TERRA NOVA/SA, pertencente ao recorrente.
Como se vê, não obstante a similitude entre as ações
penais, cuidam-se de fatos distintos, ainda que envolvam as mesmas
partes, o mesmo modo de execução e, ainda, guardem relação com os
mesmos crimes precedentes.
Por fim, inadmissível a concessão de habeas corpus, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0016416-29.2019.8.26.0050 -Voto no
9
qualquer enfoque, uma vez que não estamos diante de uma decisão
ilegal, teratológica, abusiva ou com o condão de caracterizar
constrangimento ilegal ao ora recorrente, passível de ser remediada pela
via estreita do writ; restando ao postulante, se assim desejar, alegar e
recorrer pelas vias legais ordinárias, dentro do processo de
conhecimento, finda a instrução, quando será possível perquirir, com
mais pertinência e profundidade, a matéria trazida à discussão.
Posto isto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora